Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS COMUNS. MORADOR NÃO ASSOCIADO. COBRANÇA DEVIDA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. NATUREZA PROPTER REM.
1. Em ação de cobrança de cotas condominiais, a relação jurídica existente entre as partes está consubstanciada pela posse do imóvel situada no local considerado como condomínio, e, ante a alegação de inadimplemento do morador em relação às taxas condominiais, detém o condomínio interesse em pleitear judicialmente a cobrança dos valores que entende devidos. Preliminares de ilegitimidade e falta de interesse rejeitadas.
2. A cláusula de eleição de foro, objetivando fixar a circunscrição judiciária de Brasília para decidir sobre eventuais ações geradas da relação jurídica entre o condomínio e o condômino, está em conformidade com a possibilidade pertinente a competência territorial. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada.
4. Basta que a unidade imobiliária do réu seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa e considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação.
5. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp no 1.280.871/SP, quando há comprovação de que o réu apelante assumiu, em cessão de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas condominiais.
6. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.